Tribunal: CARF
Processo: 13889.720225/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720225/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.057 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
LUZIA BARIONI MEIRELLES HORTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - Súmula CARF no 63.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Márcio Augusto
Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira. Manifestou intenção de fazer declaração de voto o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720225/2018-17
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720225/2018-17

Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 11-64.210 (fls. 57 a 60),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio da Notificação
de Lançamento 2014/478007153486409 (fls. 13 a 16), decorrente da revisão da Declaração do
Imposto Sobre a Renda (DIRPF), Exercício 2014, Ano-calendário 2013.
A Fiscalização desconsiderou o laudo pericial apresentado (fl. 17) para comprovar
moléstia grave porque assinado por médico que não faz parte da rede municipal de saúde do
Município de Pirassununga/SP.
Impugnação apresentada às fls. 4 a 11.
Através do Despacho no 00.4405 (fls. 32 e 33), a DRJ determinou o
encaminhamento dos autos para diligências.
Em resposta ao ofício no 181 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Limeira, o Secretário Municipal de Saúde de Pirassununga informou que o médico Christopher
Neves de Castilho de fato trabalhava na Unidade de Saúde da Família Dr. Arthur Del Nero Jr na
data da emissão do laudo; todavia não estava entre as suas atribuições emitir laudo pericial. (fl.
41).
A DRJ julgou a Manifestação improcedente consignando que o “laudo médico
ora analisado foi de fato emitido por profissional integrante do serviço médico oficial do
Município de Pirassununga. Todavia o médico que o emitiu não tinha atribuição para fazê-lo”;
portanto, considerou o laudo médico sem validade.
A contribuinte foi cientificada da decisão em e apresentou Recurso Voluntário em
17/12/2019 (fls. 66 a 72) sustentando: a) inexistência de norma legal exigindo que o laudo seja
emitido por médico com essa atribuição; b) comprovação dos requisitos da isenção por novo
laudo.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do laudo apresentado
A recorrente sustenta a inexistência de norma legal exigindo que o laudo seja
emitido por médico com essa atribuição.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720225/2018-17

O imposto de renda, é regido pela Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Esta
Lei prevê que as pessoas portadoras de neoplasia maligna ou outras doenças graves e que
estejam na inatividade não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título de
aposentadoria, pensão ou reforma – art. 6o, XIV1.
O art. 30 da Lei n 9.250, de 26 de dezembro de 19952, por sua vez, afirma que a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
E, nos termos do art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o e 5o, do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à
época dos fatos, são isentos os proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia
grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial. A isenção aplica-se aos
rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo médico.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão encontra-se sumulada desde
o ano de 2017 no sentido de ser prescindível a apresentação de laudo médico oficial,
privilegiando o livre convencimento motivado do julgador, constantes nos arts. 371 e 479 do
CPC.
Confira-se:
Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado
entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
(STJ. 1a Seção. Aprovada em 08/10/2017).
Mais do que a discussão sobre a vinculação do Enunciado, é entender que
fazemos parte de um só ordenamento jurídico, no qual a coerência é imprescindível dentro da
finalidade de paz inerente a todos os homens; ou, ao menos, àqueles que buscam pela
democracia.
C ns n v c ndu d s c d qu “onde não houver legislação ou
norma interna acerca desta designação, poderá o médico vinculado ao serviço médico oficial
exercer as atividades de perito para emitir laudo pericial” (fl. 60).
No entanto, de forma contraditória sob o meu ponto de vista, concluiu que:
No caso concreto, os documentos trazidos pela impugnante (doc. fls. 17) e mais as
informações obtidas da Prefeitura Municipal de Pirassununga (docs. fls. 39 a 41)
demonstram que o laudo médico ora analisado foi de fato emitido por profissional

1 Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
2 Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720225/2018-17

integrante do serviço médico oficial do Município de Pirassununga. Todavia o médico
que o emitiu não tinha atribuição para fazê-lo. Portanto, conforme se infere da
legislação há pouco apresentada, o laudo não tem validade. Em outras palavras não
ficou provado por documentação hábil e idônea ser a contribuinte portadora de moléstia
profissional/grave e nem, consequentemente, ter direito a isenção de imposto de renda.
Resta claro que o laudo médico foi emitido por profissional integrante do
serviço médico oficial do Município de Pirassununga e é plenamente válido para
comprovar a doença grave da recorrente.
Nesse sentido é o Enunciado no 63 da Súmula do CARF.
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, deve ser considerada a condição alegada pela recorrente de ser portadora
de moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda, por ser o relatório médico
apresentado plenamente válido.
2. Dos novos documentos anexados aos autos
Outrossim, em sede de recurso voluntário, a recorrente junta laudo médico
emitido pelo Centro de Saúde de Tambáu, assinado pelo Dr. Alberto Zogbi Filho, CRM 85.679,
que confirma ser a recorrente portadora de doença grave (fls. 73 a 76).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o
princípio do formalismo moderado.
Portanto, como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo a contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a
realização do seu exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720225/2018-17

colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Assim sendo, a doença grave está devidamente comprovada por dois laudos
periciais emitidos por serviço médico oficial, e desta forma deve ser afastada a infração de
omissão de rendimentos e em consequência exonerado o crédito tributário lançado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Pelas razões a seguir expostas, acompanho o voto da Ilustre Relatora, porém,
pelas conclusões.
Vejamos, inicialmente, alguns dispositivos legais, vigentes ao tempo dos fatos e
que tratam da comprovação da moléstia grave passível de ensejar a isenção do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF):
Lei no 7.713, de 22/12/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Lei no 9.250, de 26/12/95:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720225/2018-17

Decreto no 3.0003, de 26/3/99:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se que as moléstias graves relacionadas
no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, bem como no art. 39, inciso XXXIII, do Decreto no
3.000/99, devem ser comprovadas mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo nesse sentido,
inclusive, o enunciado da Súmula CARF no 63, que assim dispõe:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
(Grifo nosso)
Ademais, à luz do que dispõe o art. 39, § 5o, do Decreto no 3.000/99, a isenção de
IRPF se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial, ou a partir da data de emissão do laudo, quando este
não identificar a data de início da doença.
Por sua vez, o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 9/6/15, assim estabelece:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;
[...]
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

3 Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720225/2018-17

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016) § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Como se vê, à exceção das hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 62 do
RICARF, é vedado aos membros das Turmas de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar leis e decretos, bem como deixar de observar enunciado de súmula deste Conselho.
Logo, os dispositivos legais e o enunciado da Súmula CARF no 63, transcritos alhures nesta
declaração de voto, são de observância obrigatória pelos Conselheiros.
Portanto, não vemos em que medida a Súmula no 598, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que dispensa a apresentação de laudo médico oficial, possa repercutir no presente
julgamento.
De qualquer modo, conforme assentado no voto da Relatora, a moléstia grave foi
comprovada por laudo médico oficial, emitido pelo Município de Pirassununga/SP.
Dessa forma, acompanho a Relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital